Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, depois de ser preso em flagrante quando vendia maconha perto de uma escola e de uma igreja, tendo ainda escondido nas imediações outra porção da droga, dentro de um automóvel estacionado.
2 A confissão parcial e os testemunhos colhidos evidenciaram a ocorrência de venda de duas porções de maconha e a guarda de droga dentro de um carro estacionado perto, afastando a reclassificação da conduta para posse de droga para autoconsumo.
3 Não cabe o princípio da insignificância no tráfico de drogas, por ser crime de perigo abstrato que tutela a saúde coletiva, devido aos aspectos da alta nocividade e das consequências sociais nefastas, especialmente o fomento outros crimes de extrema gravidade.
4 O reconhecimento da causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 não exige que a droga seja vendida a estudante: basta que aconteça nas cercanias de escola ou de local público com aglomeração ou ampla circulação de pessoas.
4 Apelação não provida.